Tribunal: TJDFT
Processo: 0752551-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE.
1. Na decisão de afetação do Tema 1.169 do STJ, o órgão especial daquele e. tribunal determinou a suspensão “do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.
2. Anote-se que a suspensão com base na decisão de sobrestamento no Tema 1.169 do STJ não alcança o processo de origem, cuja liquidação não depende de procedimento especifico, dedicado a resolução de questões complexas e que demandem a produção de outras provas.
3. Ausente a necessidade de prévia liquidação do título, sem razão o sobrestamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido.